Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
As partes noticiam a celebração de acordo e requerem sua homologação (ID 15039028). Nos termos do art. 66, inciso V, do Regimento Interno do TJDFT, cabe ao Relator homologar as transações até o julgamento do recurso. Tendo em vista que a apelação já foi julgada, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 14506031). Após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se.